Tribunal: TJBA
Processo: 8070907-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070907-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUSTAS RECOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL NÃO CONHECIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. SARGENTO PM. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA CET NO PERCENTUAL DE 45%. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DISPOSTAS NA RESOLUÇÃO COPE 153/2014. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO PAGA INDISTINTAMENTE AOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Não conhecida a impugnação assistencial, visto que o benefício foi indeferido e a parte realizou o recolhimento das custas. II – A documentação juntada aos autos revela que o Impetrante é militar reformado que visa recebimento e incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, nos moldes definidos na Resolução COPE nº 153/2014. Prova pré-constituída devidamente produzida. III – O Estado da Bahia não mais exige o preenchimento dos requisitos legais para o pagamento da gratificação por condições especiais de trabalho – GCET, de modo que, atualmente, todos os policiais militares da ativa que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia a recebem de acordo com seus postos/graduações, conforme já sedimentado por este Colegiado (precedentes reproduzidos no voto condutor). IV - A leitura do artigo 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01, evidencia que, o policial militar transferido para a reserva remunerada deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior. Caso concreto resolvido no limite do pedido formulado na inicial. V – Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da impetração, observada a compensação do quanto adimplido administrativamente, com correção fixada nos moldes do RE nº 870.947, observada, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, o disposto em seu artigo 3º, para efeitos de incidência da taxa Selic. CONCEDIDA A SEGURANÇA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8070907-72.2025.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador (a) de Justiça